Tribunal: TJBA
Processo: 0562439-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562439-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA, RODRIGO SANTOS LIMA, JOSE ANTONIO MARTINS, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: LUCAS BULCAO FERREIRA

Advogado(s)
:
BIANCA COSTA DIAS FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
E
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
MÉRITO.
SEQUESTRO RELÂMPAGO INICIADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA

DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO DE HABITUALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, incompetência e ilegitimidade passiva rejeitadas.

II. Mérito. Promovida a inversão do ônus probatório em favor do Apelado, cabia ao estabelecimento comercial comprovar a ausência de falha na segurança do local onde se deu o sequestro, bem como incumbia à instituição financeira demonstrar que adotou as cautelas devidas para evitar a realização de operações destoantes do perfil do correntista e que, após a comunicação do ocorrido, efetuou as diligências cabíveis para a restituição do montante transferido mediante extorsão, o que não ocorreu.

III. No caso dos autos não resta dúvida quanto a configuração da responsabilidade objetiva das Apelantes, nos termos do art. 14, do CDC e, por conseguinte, o dever de indenizar o Apelado pelos danos materiais sofridos, equivalente ao montante que foi indevidamente debitado da sua conta, correspondente a R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº
0562439-45.2018.8.05.0001
, figurando, como Apelantes,
BANCO BRADESCO SA

E
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA

e, como Apelado,
LUCAS BULCAO FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS e, à unanimidade, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA